Tribunal: TJMT
Processo: 1022250-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022250-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JEANE GONCALVES - ME - CNPJ: 09.517.968/0001-64 (AGRAVANTE), JEANE GONCALVES - CPF: 688.638.021-49 (AGRAVANTE), JEANE GONCALVES - CPF: 688.638.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANE GONCALVES - ME - CNPJ: 09.517.968/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO DELFIM - CPF: 061.344.788-30 (AGRAVANTE), 4ª VARA CIVEL DE CACERES-FAZENDA PUBLICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL

–
PRESCRIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória.

Se dos documentos que instruem os autos não é possível constatar de plano a alegada prescrição, mostrando-se necessária a dilação probatória, impossível sua apreciação por meio de Exceção de Pré-executividade.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIZ ROBERTO DELFIM
contra decisão proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1000928-74.2016.8.11.0006 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“conforme consta nos documentos dos autos há evidente constatação do transcurso do prazo prescricional, uma vez que a constituição definitiva do crédito deu-se em 30/06/2011 e somente em 21/07/2016 a Fazenda Pública Estadual propôs a ação”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a prescrição do crédito executado e extinguir a execução com resolução de mérito.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

64927953
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
69057496
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº 1000928-74.2016.8.11.0006 em desfavor do agravante e outros, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS inscrito na CDA nº 20164368, no montante de R$ 24.140,25 (vinte e quatro mil e cento e quarenta reais e vinte e cinco centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Em síntese, sustenta o agravante, que operou no caso a prescrição, ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho ordenador da citação.

No entanto, há nos autos notícia de um parcelamento da dívida após o despacho ordenador da citação (fato não negado pelo recorrente), que dependendo da forma como foi pactuado pode interferir ou não na contagem do prazo prescricional.

Ademais, o recorrente não colacionou ao feito qualquer documento demonstrando de forma evidente que de fato operou no caso concreto a prescrição.

Assim, por ora, não há que falar em reforma da decisão agravada, vez que como pontuado pelo Juízo
a quo
necessária se faz a dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, conforme se dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, como transcrevo:

“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Neste sentido vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021